Tribunal: TJBA
Processo: 8058252-75.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058252-75.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA VERONICA SOUZA COUTO

Advogado(s)
:
BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM PRÉVIO ANÚNCIO. DECISÃO-SURPRESA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, relacionada a alegado descumprimento de oferta e cobrança abusiva de juros em contratos bancários, requerendo a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve cerceamento de defesa decorrente da ausência de decisão saneadora e da prolação de julgamento antecipado sem prévio anúncio, configurando decisão-surpresa;
(ii) determinar se, reconhecida a nulidade, deve o processo retornar ao juízo de origem para regular instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento antecipado do mérito sem prévia intimação das partes e sem anúncio da dispensa de provas viola os arts. 9º e 10 do CPC, que vedam a decisão-surpresa e asseguram o contraditório efetivo.

4.
Configura cerceamento de defesa a supressão da fase instrutória quando a parte requer expressamente a produção de provas testemunhais e periciais e estas são relevantes para o deslinde da controvérsia.

5.
A ausência de despacho saneador e a inexistência de oportunidade para manifestação sobre as provas pretendidas violam o devido processo legal e impedem a adequada formação do convencimento judicial.

6.
O processo não se encontra maduro para julgamento, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC, sendo imprescindível o retorno à origem para regular instrução probatória.

7.
Precedentes de tribunais pátrios corroboram que o julgamento antecipado sem prévio anúncio caracteriza error in procedendo e impõe a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso provido. Sentença anulada.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de n.
8058252-75.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
M
ARIA VERÔNICA SOUZA COUTO
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
CONHECER, REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS PELA PARTE APELADA E
DAR PROVIMENTO
ao presente apelo,

nos termos do voto do Relator.